Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024728-77.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA VIEIRA SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 103 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 466, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ. MÉRITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PRESTAR CONTAS EM PERÍODO PREESTABELECIDO. ENCARGO INERENTE À FUNÇÃO DE SÍNDICA. NÃO CUMPRIMENTO. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, que é condição essencial à concessão do referido benefício. Preliminar rejeitada. 2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, e somente é admissível quando for documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. Não tendo a apelante justificado, em bases concretas, a razão da juntada do documento apenas por ocasião da interposição da apelação, é de rigor o seu não conhecimento, sob pena de configuração de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Em observância ao postulado “pas de nullité sans grief”, o reconhecimento da nulidade da prova pericial por violação ao art. 466, §2°, do Código de Processo Civil (CPC) depende necessariamente da comprovação de prejuízo sofrido pela ré, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 5. Quando os fatos controvertidos relacionados à apuração de eventual saldo devedor em decorrência de má gestão condominial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial grafotécnica, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 6. Mérito. A ação de exigir contas, a qual é regulada pelos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, possui duas fases distintas, sendo a primeira necessária apenas para apurar a obrigação da ré de prestar as contas solicitadas pelo autor na petição inicial. A seguir, na segunda fase, passa-se à análise da exatidão das contas prestadas, fixando, posteriormente, saldo credor ou devedor para os litigantes. 7. Considerando que a ex-síndica (ré) não cumpriu sua obrigação de prestar as contas relativas à sua gestão condominial, apesar de ter sido devidamente intimada da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, devem-se reputar válidas e adequadas as contas prestadas pelo autor, conforme dispõe o art. 550, §6°, da legislação processual. 8. A prova pericial contábil produzida na instância originária tem especial relevância neste caso, em que se exige conhecimento técnico para aferir a (ir)regularidade das contas prestadas pela ex-síndica, sendo tal laudo pericial dotado de presunção de legitimidade e imparcialidade que somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, inexistente nos presentes autos. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 371, 373, inciso II, 466, §2o, e 474, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que ausente intimação prévia com antecedência mínima de (cinco) dias quanto à realização da prova pericial, bem como indeferida a perícia grafotécnica; c) artigo 269 do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de nova intimação para apresentar as contas. Em sede de recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo fundamentado na invocada negativa de vigência aos artigos 269, 369, 370, 371, 373, inciso II, 466, §2o, e 474, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024